Tribunal: TJES
Processo: 5014040-97.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5014040-97.2023.8.08.0000

REQTE: IVAN LAUER

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2.
O
requerente se limita a rediscutir o acervo probatório oportunamente apreciado por este E
g
. Tribunal de Justiça na ocasião em que julgado o recurso apelatório, sem contudo, trazer nenhum elemento novo e não considerado no feito que se pretende revisar.

3. I
mpõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, ___ de __________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014040-97.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVAN LAUER

REQUERIDO: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5014040-97.2023.8.08.0000

REQTE: IVAN LAUER

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2.
O
requerente se limita a rediscutir o acervo probatório oportunamente apreciado por este E
g
. Tribunal de Justiça na ocasião em que julgado o recurso apelatório, sem contudo, trazer nenhum elemento novo e não considerado no feito que se pretende revisar.

3. I
mpõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/05/2024
REQTE.: IVAN LAUER
REQDOS.: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Trata-se de revisão criminal interposta por IVAN LAUER, em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, objetivando a desconstituição da decisão condenatória nos autos da ação penal nº. 0003584-74.2014.8.08.0038, que o considerou culpado pela prática delitiva tipificada no artigo 1º, inciso II, do Decreto Lei nº 201/67, tendo sido a aplicada a reprimenda na razão de 04(quatro) anos e 09(nove) meses de reclusão, no regime semiaberto.

Pretende o requerente a rescisão do acórdão e da própria sentença condenatória, afastando a condenação imposta da execução da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, por entender que o entendimento proferido no acórdão rescindendo, é infundado, sem amparo legal, diante da atipicidade da conduta apontada.

Parecer da Procuradoria de Justiça no evento ID 6893937, opinando pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, ante a inadequação da via eleita para a nova análise do conjunto fático probatório, e, caso seja conhecida, seja negado provimento.

É o Relatório.
À Revisão.
Vitória/ES, 01 de abril de 2024.
Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER
Relator
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Pois não, doutor! Com a palavra pelo prazo regimental.
*
O SR. ADVOGADO IGOR DE SOUZA SANTOS:-
Obrigado, Excelência.
Gostaria, primeiro, de cumprimentar a todos, nobres colegas advogados, nobres julgadores, Procuradora de Justiça, é sempre uma honra estar diante de Vossas Excelências para defender os direitos e interesses de um cliente.
Bom, o caso em comento, assim como tantos outros já devidamente apreciados e discutidos por este Egrégio Tribunal, faz menção à violação crassa ao artigo 59 do Código Penal, mais precisamente no que tange à primeira fase da dosimetria da pena imposta ao requerente.
O autor foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei 201 de 67, ou seja, por ter, na condição de Prefeito Municipal, se utilizado, indevidamente, em proveito próprio de bem público.
Quando da análise das circunstâncias judiciais, entendeu o Juízo de 1º Grau pela ocorrência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao autor, quais sejam, a culpabilidade, os motivos do crime e as consequências do crime, sem, contudo, utilizar de qualquer fundamentação idônea para tais circunstâncias, tal valoração negativa.
No que tange à culpabilidade, ao apreciar a culpabilidade do agente, entendeu o Juízo de 1º Grau por valorar como negativa, sob o argumento de que teria o autor agido na clandestinidade, de uma forma afrontosa e às ocultas, pelo fato de ter se utilizado do veículo da administração pública sem que fossem realizados os devidos registros na Prefeitura.
Ora, é um tanto contrassenso! Se o agente tivesse realizado os devidos registros na Prefeitura e se tivesse utilizado do bem para fins devidos, que não fossem fins próprios, não se estaria aqui discutindo a prática de qualquer tipo de delito.
O fundamento trazido, então, pelo Juízo de 1º Grau é inerente ao tipo penal imputado ao autor.
A culpabilidade, aqui é necessário fazer tal ponderação, para fins de valoração do artigo 59, deve ser compreendida sempre como um juízo de reprovabilidade da conduta do agente, e não uma simples verificação da ocorrência dos elementos do tipo penal, motivo pelo qual se faz necessário, portanto, o afastamento da primeira circunstância judicial desfavorável.
O segundo, tal qual o primeiro, faz menção aos motivos do crime.
O Juízo de 1º Grau motivou a sua fundamentação pelo simples fato de que o crime em questão teria sido, as suas palavras, desprezível.
Peço vênia para perguntar: qual seria o crime que não seria desprezível?
O réu, segundo o Juiz de 1º Grau, teria, após ter sido afastado do cargo de Prefeito, se utilizado de veículo da administração, bem público, indevidamente, para tratar de assuntos pessoais atinentes ao seu afastamento, proveito próprio.
Ora, mais uma vez, não teria eu aqui acabado de descrever exatamente o tipo penal imputado ao autor? Ou seja, o artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201, ter, na condição de Prefeito Municipal, se utilizado indevidamente de bem público em proveito próprio.
Percebe-se que, mais uma vez, o Juízo de 1º Grau utiliza de elementos inerentes ao tipo penal para valorar negativamente uma circunstância judicial, o que também não se pode permitir. Mais um motivo para que seja afastada também essa circunstância judicial.
No que tange às consequências do crime, este foi valorado negativamente pelo simples fato de que as consequências do crime teriam sido graves. Aduziu o Juiz de 1º Grau que, devido à utilização indevida do veículo pelo autor, o veículo posteriormente teria apresentado problemas mecânicos, necessitando de reparos, o que ensejaria, por conta deste motivo, a valoração negativa das consequências. Entretanto, verifica-se, com base nos próprios autos, que os danos sofridos pelo veículo em questão teriam sido decorrentes das fortes chuvas que teriam atingido a região e acabando por prejudicar o módulo de injeção do veículo, não sendo possível, inclusive, sequer aferir quando teria ocorrido este dano ao veículo. Estando, dessa forma, ausente, neste caso, o nexo de causalidade com a atitude do autor e o dano ao veículo. Mais uma vez, devendo ser afastada a circunstância judicial das consequências do crime.
Ultrapassado as questões atinentes às circunstâncias do crime, é necessário também apontarmos que houve também uma grave violação ao artigo 59, no que tange à dosimetria da pena.
Anteriormente, o Juízo de 1º Grau achou por bem exasperar a pena-base do réu, em valor muito acima dos limites estabelecidos tanto por esta Corte quanto pelos Tribunais Superiores.
Percebam, Excelências, que a pena-base, no caso em comento, foi fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, um aumento de 03 (três) anos e 09 (nove) meses acima da pena mínima, que seria de 02 (dois) anos, quase o dobro da pena. Tal exasperação, apenas a título de curiosidade, equivale a um incremento da pena base de 3,75 (três vírgula setenta e vinco) vezes, quase 04 (quatro) vezes, o parâmetro estabelecido pela jurisprudência deste Tribunal.
Exasperada a pena-base a incrível monta de 03 (três) anos e 09 (nove) meses, o que corresponde a 01 (um) ano e 03 (três) meses para cada circunstância judicial desabonadora, corresponde a mais da metade da pena mínima para cada circunstância. Ao passo que o entendimento consolidado por este Tribunal e pelos Tribunais Superiores importa na aplicação de um sexto por circunstância desabonadora, o que viola os princípios, no caso em comento, da proporcionalidade e razoabilidade, princípios estes, que ouso mencionar, são intrínsecos a este artigo penal, uma vez que foi extrapolado, no caso do autor, em muito, diga-se de passagem, o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Percebe-se, portanto, Excelências, que a fração aqui que deveria ter sido utilizada seria, no caso de considerarmos três circunstâncias judiciais desabonadoras, seria de três sextos ou um meio sobre o mínimo legal, devendo, portanto, ser redimensionada a pena-base imputada ao requerente aqui neste caso, caso mantidas as três circunstâncias judiciais desabonadoras, o que também não se espera que aconteça.
Assim, por fim, apenas para resumir, devem ser afastadas as circunstâncias judiciais desabonadoras, uma vez que não existe qualquer fundamentação idônea para que sejam mantidas, e caso não sejam afastadas, é necessário a aplicação correta da dosimetria da pena, aplicando a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável.
Obrigado a todos.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Com a palavra o Eminente Relator, deixando meus cumprimentos ao douto advogado pela sustentação oral.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Eminente presidente, quero cumprimentar o ilustre advogado que fez uso da Tribuna. Ele traz alguns questionamentos que eu gostaria de revisitar os autos. Então, peço o retorno para um reexame da matéria.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Pois não, os autos, então, retornarão ao gabinete de Vossa Excelência com a sustentação oral formalizada pelo douto advogado.
*
gvg*
DATA DA SESSÃO: 08/07/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de revisão criminal interposta por IVAN LAUER, em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, objetivando a desconstituição da decisão condenatória nos autos da ação penal nº. 0003584-74.2014.8.08.0038, que o considerou culpado pela prática delitiva tipificada no artigo 1º, inciso II, do Decreto Lei nº 201/67, tendo sido a aplicada a reprimenda na razão de 04(quatro) anos e 09(nove) meses de reclusão, no regime semiaberto.
Pretende o requerente a rescisão do acórdão e da própria sentença condenatória, afastando a condenação imposta da execução da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, por entender que o entendimento proferido no acórdão rescindendo, é infundado, sem amparo legal, diante da atipicidade da conduta apontada.
Pois bem.
Compulsando os autos e comungando com o entendimento do douto Procurador de Justiça, entendo que a pretensão aqui analisada não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do artigo 621, do Código de Processo Penal. Explico.
É certo que a revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.
In casu, o pedido formulado pelo requerente não se amolda as estritas hipóteses de conhecimento da ação autônoma de impugnação revisional, o que, de per si, obsta o conhecimento do pedido ali formulado.
Ainda que assim não o fosse, importante rememorar que o Código de Processo Penal vigente se alicerça em diversos princípios implícitos e explícitos que norteiam a atuação processual, inclusive das partes.
Dentro do conjunto principiológico afeto ao Codex Processual Penal há o postulado “pas de nullité sans grief”, que, materializado no artigo 563, do referido código assevera que: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
Em consonância com a aplicação do referido princípio o Supremo Tribunal Federal em julgamento do Habeas Corpus n.º 221.838/PE, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, proferiu elucidativo voto sobre a aplicação principiológica. Vejamos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.ALEGAÇÃO DE NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Aorientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[..] por força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático- probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Grifei
Da análise cautelosa dos autos, verifica-se que a tese apresentada pela douta defesa possui mera pretensão de reavaliar os fundamentos utilizados pelo nobre Magistrado singular para o fim de se proceder à nova análise das provas constantes dos autos, o que, à míngua de qualquer elemento cognitivo, se revela manifestamente inadequado em sede revisional.
Importante destacar que a revisão criminal deve se subsumir às hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, ainda que de maneira transversa.
Importante asseverar que o entendimento há muito firmado pelos Tribunais Superiores, sobremaneira pelo Superior Tribunal de Justiça, se perfaz no sentido da impossibilidade de se proceder nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que a defesa tenha comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada. Senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para que o pleito revisional seja admitido, é indispensável demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos. 2. Sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era impositiva a improcedência do pleito revisional em sede de recurso especial. 3. Acolher o pedido de revisão criminal para o absolver o condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1141601 SP 2017/0188384-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)
Neste bordo, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos, eis que não é a via adequada para o reexame do poder de convicção do magistrado, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado.
In casu, o requerente se limita a rediscutir o acervo probatório oportunamente apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça na ocasião em que julgado o recurso apelatório, sem contudo, trazer nenhum elemento novo e não considerado no feito que se pretende revisar.
Desta feita, tendo por base o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e acompanhado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, não há como acolher o pleito defensivo, para o fim de proceder a novo exame de provas colacionadas aos autos, não sendo a revisão criminal nova espécie recursal para tal fim.
Nessa esteira, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente revisão criminal.
É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-
Acompanho o voto dO eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Voto no mesmo sentido.
*
V I S T A
A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
mmv
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/08//2024
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-
Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal movida por IVAN LAUER em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003584-74.2014.8.08.0038, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967 à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Na sessão do dia 08/07/2024, o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto de relatoria no sentido de não conhecer do pedido revisional, por reputar que a pretensão do revisionando é de mera reanálise das provas, o que seria incabível em sede de revisão criminal.
O referido entendimento fora acompanhado pelos eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Fernando Zardini Antonio.
Com efeito, é assente na jurisprudência o "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)."(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
No caso, sem mais delongas, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido do não cabimento da ação revisional, uma vez que, as teses trazidas pelo revisionando, a saber i) atipicidade da conduta em virtude do seu afastamento do cargo de Prefeito e dada a inexistência de utilização do bem em proveito próprio e ii) inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base já foram objeto de análise por este eg. Tribunal, em judicioso voto do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa ao apreciar o recurso de apelação à época interposto pelo revisionando, confira-se:
(...) De início, observo que a defesa pleiteou a absolvição do acusado, sob o argumento de atipicidade da conduta.
Alega, em suma, que o crime pelo qual o réu foi denunciado e condenado é próprio, podendo ser cometido somente por prefeito, e, considerando que, à época dos fatos, o acusado estava afastado de suas funções, a conduta seria atípica.
Entretanto, entendo que não lhe assiste razão. Apesar de ter sido afastado de suas funções, a decisão de fls. 40/45 ainda não possuía caráter definitivo, de maneira que o acusado não deixou de ser detentor do mandado eletivo de prefeito municipal, mas somente estava cautelarmente afastado de suas funções típicas.
Sendo assim, apesar da existência de um substituto, o réu não deixou de ser prefeito à época dos fatos, estando somente inabilitado de praticar suas funções, sendo sujeito capaz de cometer o crime em questão.
Isso se comprova pelo artigo 20, da Lei nº 8.429/92, que aduz: “A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória”.
Nota-se, portanto, que o agente somente deixa de ser detentor do cargo eletivo, após ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória. Até que tal trânsito não ocorra, a responsabilidade penal recai sobre ele como se prefeito fosse.
Como observado anteriormente, a decisão que afastou o acusado de suas funções públicas possuía caráter provisório, portanto, apesar de não exercer suas funções, o acusado ainda era prefeito, podendo portanto, ser sujeito ativo do crime previsto no artigo 1º, inciso II do Decreto-Lei nº 201/67.
Sendo assim, afasto a tese defensiva.
Dando continuidade, observo que o acusado pleiteou a absolvição por conta da atipicidade sob o argumento de ausência de proveito próprio. Alega, em suma, que somente “pegou uma carona” no carro da prefeitura, que foi à cidade de Vitória para tratar de assuntos oficiais.
Entretanto, não constam nos autos documentos capazes de comprovar o agendamento do carro para tratar de assuntos de interesses relacionados à Prefeitura de Vila Pavão.
Pelo contrário, as provas acostadas aos autos indicam a inexistência do agendamento em questão, de maneira que o veículo teria sido utilizado de forma ilegal apenas para conduzir o réu aos destinos que pretendia resolver questões de cunho pessoal. É o que atesta o memorando de fl. 206:
Em atendimento aos termos do memorando 050/2017, informo que até a presente data, não foi localizado no arquivo público municipal, nada referente à utilização do veículo oficial do município durante os dias 21 e 22 de junho do exercício de 2012, de acordo com a solicitação do processo nº 0003584-74.2014.8.08.0038 motivado pelo Ministério Público – Comarca Nova Venécia-ES. (Memorando de fl. 206, assinado por Hugo José Pena da Cruz, responsável pelo setor de arquivo público do município de Vila Pavão).
Alega a defesa, ainda, que o veículo estava sendo utilizado pelos servidores municipais Celso Campos e Uelikson Boone. Entretanto, o ofício acostado nestes autos em fl. 209 não atesta pagamento de diária nos dias em que o automóvel foi utilizado, conforme se observa:
Em resposta ao ofício nº 236/17, viemos informar que após verificarmos no sistema contábil desta prefeitura, não encontramos registros de pagamento de Diária nos dias 21 e 22 de junho de 2012, aos senhores CELSO CAMPOS e UELIKSON BOONE. (Ofício de fl. 209, assinado por Valdecir Berger, Secretário Municipal de Finanças de Vila Pavão).
No relatório de fl. 10, é possível observar o réu desembarcando do veículo na cidade de Vitória/ES. Conforme ressaltado pelo relatório, o veículo pôde ser observado em diversas movimentações pelo município em questão.
O acusado, por sua vez, confessa em sede judicial (fls. 183/184) que foi a cidade de Vitória/ES para tratar de assuntos particulares, alegando que somente “pegou uma carona” no veículo oficial. Afirma, ainda, que o automóvel estava sendo utilizado pelos servidores públicos anteriormente mencionados.
Entretanto, como já fundamentado, não existem registros de agendamento do veículo pelos servidores, nem mesmo o pagamento de diária para estes.
O único fato comprovado, portanto, é que o acusado se deslocou em veículo da prefeitura de Vila Pavão/ES para a cidade de Vitória/ES para tratar de assuntos pessoais, não possuindo autorização para o uso do automóvel, uma vez que estava afastado de suas funções e, por tal motivo, o uso de bem público em proveito próprio, restou demonstrado.
Sendo assim, entendo que o fato é típico, devendo a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 1º inciso II do Decreto-Lei nº 201/67 ser mantida.
(...)
Ainda quanto à dosimetria, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando a ausência de fundamentos para a exasperação desta.
Em análise à sentença de fls. 220/224, observo que o magistrado fixou como desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivação e consequências do crime.
Em relação à culpabilidade, o magistrado fundamentou com base na certeza de impunidade na conduta do acusado, que usou de sua influência para cometer o crime.
Entendo como suficiente a fundamentação realizada, já que a certeza de impunidade observada na conduta do acusado. Ora, mesmo sabendo do seu afastamento, usou de sua influência para se beneficiar, o que extrapola os elementos previstos no tipo penal.
Quanto à motivação, o fundamento se deu com base no fato do réu ter utilizado do veículo oficial para tentar retornar ao cargo que teria sido afastado por ordem judicial.
A fundamentação, neste caso, também se mostra como suficiente, já que, conforme confissão do acusado, o motivo para uso do veículo oficial realmente foi a tentativa de retorno às funções anteriormente ocupadas.
As consequências também não favorecem o réu, conforme aduziu o magistrado, já que o veículo utilizado apresentou falhas mecânicas após a viagem realizada ilegalmente, razão pela qual a circunstância judicial em questão deve ser mantida.
Sendo assim, a exasperação da pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, considerando-se a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais, não se mostra exagerada.
Isto porque, levando em conta a pena em abstrato do crime como sendo de 02 (dois) a 12 (doze) anos, a pena fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses estará mais próxima do mínimo legal do que do máximo, respeitando-se devidamente os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sendo assim, afasto a tese defensiva e mantenho a pena do acusado sem alterações.
Assim, considerando que a pretensão revisional se limita a revisão de matéria que já fora devidamente analisada por esta eg. Corte, é evidente o seu não cabimento.
Não é outro o entendimento deste eg. Grupo:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Preliminar de não conhecimento. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir 2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, 5011603-20.2022.8.08.0000, Classe: Revisão Criminal, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 12/09/2023)
Ante todo o exposto, ACOMPANHO o voto de Relatoria para NÃO CONHECER da presente revisão criminal.
É como voto.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-
Voto no mesmo sentido.
*
PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-
ÉDER PONTES DA SILVA e
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.
*
IMPEDIMENTO
O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-
Eminente Presidente averbo meu impedimento nestes autos.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5014040-97.2023.8.08.0000

REQTE: IVAN LAUER

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
IVAN LAUER
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, objetivando a desconstituição da decisão condenatória nos autos da ação penal nº. 00
03584
-
74
.201
4
.8.08.00
3
8
, que o considerou
culpado pela prática delitiva tipificada no artigo 1º, inciso II, do Decreto Lei nº 201/67, tendo sido a aplicada a reprimenda na razão de 04(quatro) anos e 09(nove) meses de reclusão, no regime semiaberto.

Pretende o
requerente
a
rescisão do acórdão e
d
a própria sentença condenatória, afastando a condenação imposta da execução da pena privativa de liberdade no regime semiaberto,
por entender que o entendimento proferido no acórdão rescindendo, é infundado, sem amparo legal, diante da atipicidade da conduta apontad
a.

Pois bem.

Compulsando os autos e comungando com o entendimento do douto Procurador de Justiça, entendo que a pretensão aqui analisada não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do artigo 621, do Código de Processo Penal.
Explico.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

In casu
, o pedido formulado pelo requerente não se amolda as estritas hipóteses de conhecimento da ação autônoma de impugnação revisional, o que, de
per si
, obsta o conhecimento do pedido ali formulad
o.

Ainda que assim não o fosse, importante rememorar que o Código de Processo Penal vigente se alicerça em diversos princípios implícitos e explícitos que norteiam a atuação processual, inclusive das partes.

Dentro do conjunto principiológico afeto ao Codex Processual Penal há o postulado “pas de nullité sans grief”, que, materializado no artigo 563, do referido código assevera que: ‘
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.”

Em consonância com a aplicação do referido princípio o Supremo Tribunal Federal em julgamento do Habeas Corpus n.º 221.838/PE, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, proferiu elucidativo voto sobre a aplicação principiológica. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo

Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[..]
p
or força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

grifei

Da análise cautelosa dos autos,
verifica-se que
a tese apresentada pela douta defesa possui mera pretensão de reavaliar os fundamentos utilizados pelo nobre Magistrado singular para o fim de se proceder à nova análise das provas constantes dos autos, o que, à míngua de qualquer elemento cognitivo, se revela manifestamente inadequado em sede revisional.

I
mportante destacar que a revisão criminal deve se subsumir às hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, ainda que de maneira transversa.

Importante asseverar que o entendimento há muito firmado pelos Tribunais Superiores, sobremaneira pelo Superior Tribunal de Justiça, se perfaz no sentido da
impossibilidade de se proceder nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso
,
sem que a defesa tenha comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada
. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para que o pleito revisional seja admitido, é indispensável demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal

ou aos elementos de

convicção constantes dos autos.
2. Sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era impositiva a improcedência do pleito revisional em sede de recurso especial.
3. Acolher o
p
edido de revisão criminal para o absolver o condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1141601 SP 2017/0188384-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

Neste bordo, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos, eis que não é a via adequada para o reexame do poder de convicção do magistrado, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado.

In casu
, o
requerente se limita a rediscutir o acervo probatório oportunamente apreciado por este E
g
. Tribunal de Justiça na ocasião em que julgado o recurso apelatório, sem contudo, trazer nenhum elemento novo e não considerado no feito que se pretende revisar.

Desta feita, tendo por base o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e acompanhado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, não há como acolher o pleito defensivo, para o fim de proceder a novo exame de provas colacionadas aos autos, não sendo a revisão criminal nova espécie recursal para tal fim.

Nessa esteira, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a
ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal movida por
IVAN LAUER
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003584-74.2014.8.08.0038, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967 à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Na sessão do dia 08/07/2024, o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto de relatoria no sentido de não conhecer do pedido revisional, por reputar que a pretensão do revisionando é de mera reanálise das provas, o que seria incabível em sede de revisão criminal.

O referido entendimento fora acompanhado pelos eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Fernando Zardini Antonio.

Com efeito, é assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso, sem mais delongas, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido do não cabimento da ação revisional, uma vez que, as teses trazidas pelo revisionando, a saber i) atipicidade da conduta em virtude do seu afastamento do cargo de Prefeito e dada a inexistência de utilização do bem em proveito próprio e ii) inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base já foram objeto de análise por este eg. Tribunal, em judicioso voto do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa ao apreciar o recurso de apelação à época interposto pelo revisionando, confira-se:

(...) De início, observo que a defesa pleiteou a absolvição do acusado, sob o argumento de atipicidade da conduta.

Alega, em suma, que o crime pelo qual o réu foi denunciado e condenado é próprio, podendo ser cometido somente por prefeito, e, considerando que, à época dos fatos, o acusado estava afastado de suas funções, a conduta seria atípica.

Entretanto, entendo que não lhe assiste razão. Apesar de ter sido afastado de suas funções, a decisão de fls. 40/45 ainda não possuía caráter definitivo, de maneira que o acusado não deixou de ser detentor do mandado eletivo de prefeito municipal, mas somente estava cautelarmente afastado de suas funções típicas.

Sendo assim, apesar da existência de um substituto, o réu não deixou de ser prefeito à época dos fatos, estando somente inabilitado de praticar suas funções, sendo sujeito capaz de cometer o crime em questão.

Isso se comprova pelo artigo 20, da Lei nº 8.429/92, que aduz: “A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Nota-se, portanto, que o agente somente deixa de ser detentor do cargo eletivo, após ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória. Até que tal trânsito não ocorra, a responsabilidade penal recai sobre ele como se prefeito fosse.

Como observado anteriormente, a decisão que afastou o acusado de suas funções públicas possuía caráter provisório, portanto, apesar de não exercer suas funções, o acusado ainda era prefeito, podendo portanto, ser sujeito ativo do crime previsto no artigo 1º, inciso II do Decreto-Lei nº 201/67.

Sendo assim, afasto a tese defensiva.

Dando continuidade, observo que o acusado pleiteou a absolvição por conta da atipicidade sob o argumento de ausência de proveito próprio. Alega, em suma, que somente “pegou uma carona” no carro da prefeitura, que foi à cidade de Vitória para tratar de assuntos oficiais.

Entretanto, não constam nos autos documentos capazes de comprovar o agendamento do carro para tratar de assuntos de interesses relacionados à Prefeitura de Vila Pavão.

Pelo contrário, as provas acostadas aos autos indicam a inexistência do agendamento em questão, de maneira que o veículo teria sido utilizado de forma ilegal apenas para conduzir o réu aos destinos que pretendia resolver questões de cunho pessoal. É o que atesta o memorando de fl. 206:

Em atendimento aos termos do memorando 050/2017, informo que até a presente data, não foi localizado no arquivo público municipal, nada referente à utilização do veículo oficial do município durante os dias 21 e 22 de junho do exercício de 2012, de acordo com a solicitação do processo nº 0003584-74.2014.8.08.0038 motivado pelo Ministério Público – Comarca Nova Venécia-ES. (Memorando de fl. 206, assinado por Hugo José Pena da Cruz, responsável pelo setor de arquivo público do município de Vila Pavão).

Alega a defesa, ainda, que o veículo estava sendo utilizado pelos servidores municipais Celso Campos e Uelikson Boone. Entretanto, o ofício acostado nestes autos em fl. 209 não atesta pagamento de diária nos dias em que o automóvel foi utilizado, conforme se observa:

Em resposta ao ofício nº 236/17, viemos informar que após verificarmos no sistema contábil desta prefeitura, não encontramos registros de pagamento de Diária nos dias 21 e 22 de junho de 2012, aos senhores CELSO CAMPOS e UELIKSON BOONE. (Ofício de fl. 209, assinado por Valdecir Berger, Secretário Municipal de Finanças de Vila Pavão).

No relatório de fl. 10, é possível observar o réu desembarcando do veículo na cidade de Vitória/ES. Conforme ressaltado pelo relatório, o veículo pôde ser observado em diversas movimentações pelo município em questão.

O acusado, por sua vez, confessa em sede judicial (fls. 183/184) que foi a cidade de Vitória/ES para tratar de assuntos particulares, alegando que somente “pegou uma carona” no veículo oficial. Afirma, ainda, que o automóvel estava sendo utilizado pelos servidores públicos anteriormente mencionados.

Entretanto, como já fundamentado, não existem registros de agendamento do veículo pelos servidores, nem mesmo o pagamento de diária para estes.

O único fato comprovado, portanto, é que o acusado se deslocou em veículo da prefeitura de Vila Pavão/ES para a cidade de Vitória/ES para tratar de assuntos pessoais, não possuindo autorização para o uso do automóvel, uma vez que estava afastado de suas funções e, por tal motivo, o uso de bem público em proveito próprio, restou demonstrado.

Sendo assim, entendo que o fato é típico, devendo a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 1º inciso II do Decreto-Lei nº 201/67 ser mantida.

(...)

Ainda quanto à dosimetria, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando a ausência de fundamentos para a exasperação desta.

Em análise à sentença de fls. 220/224, observo que o magistrado fixou como desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivação e consequências do crime.

Em relação à culpabilidade, o magistrado fundamentou com base na certeza de impunidade na conduta do acusado, que usou de sua influência para cometer o crime.

Entendo como suficiente a fundamentação realizada, já que a certeza de impunidade observada na conduta do acusado. Ora, mesmo sabendo do seu afastamento, usou de sua influência para se beneficiar, o que extrapola os elementos previstos no tipo penal.

Quanto à motivação, o fundamento se deu com base no fato do réu ter utilizado do veículo oficial para tentar retornar ao cargo que teria sido afastado por ordem judicial.

A fundamentação, neste caso, também se mostra como suficiente, já que, conforme confissão do acusado, o motivo para uso do veículo oficial realmente foi a tentativa de retorno às funções anteriormente ocupadas.

As consequências também não favorecem o réu, conforme aduziu o magistrado, já que o veículo utilizado apresentou falhas mecânicas após a viagem realizada ilegalmente, razão pela qual a circunstância judicial em questão deve ser mantida.

Sendo assim, a exasperação da pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, considerando-se a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais, não se mostra exagerada.

Isto porque, levando em conta a pena em abstrato do crime como sendo de 02 (dois) a 12 (doze) anos, a pena fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses estará mais próxima do mínimo legal do que do máximo, respeitando-se devidamente os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sendo assim, afasto a tese defensiva e mantenho a pena do acusado sem alterações.

Assim, considerando que a pretensão revisional se limita a revisão de matéria que já fora devidamente analisada por esta eg. Corte, é evidente o seu não cabimento.

Não é outro o entendimento deste eg. Grupo:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Preliminar de não conhecimento. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir 2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, 5011603-20.2022.8.08.0000, Classe: Revisão Criminal, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 12/09/2023)

Ante todo o exposto,
ACOMPANHO
o voto de Relatoria para
NÃO CONHECER
da presente revisão criminal.

É como voto.